Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703049-87.2024.8.07.0004 RECORRENTE: WESTER JOSE XAVIER RECORRIDO: LUCIANA MARQUES DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. FACULDADE. AUSÊNCIA DE. PREJUÍZO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o julgamento simultâneo de processos conexos constitui faculdade do juiz, razão pela qual, suposta nulidade da r. sentença pela adoção de tal faculdade só poderia ser decretada se evidenciado o prejuízo para a parte, nos termos do artigo 282, § 1o, do CPC/15, circunstância não configurada. 2. A revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, mas não importa julgamento automático pela procedência dos pedidos, devendo o magistrado analisar o pleito autoral de acordo com as provas coligidas aos autos e a legislação pertinente. 3. No caso concreto, inexistem provas hábeis a afastar a confissão tácita da existência de contrato verbal e da inadimplência que advém da revelia, motivo pelo qual se mostra correta a decretação da rescisão do contrato de locação, com a consequente determinação de despejo do imóvel e pagamento dos débitos. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 55, §3o, e 373, inciso I, ambos do CPC, asseverando que a sentença merece ser anulada a fim de que seja a ação apreciada em conjunto com a ação de usucapião, com a necessária instrução processual. Afirma, ademais, que o acórdão não encontra amparo nas provas dos autos. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). De igual forma, não merece trânsito o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 55, §3o, e 373, inciso I, ambos do CPC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Além desse aspecto, suposta nulidade no processo só poderia ser decretada se evidenciado o prejuízo para a parte, nos termos do artigo 282, § 1o, do CPC/15, o que não se verifica no caso. Logo, inexistindo obrigatoriedade de julgamento simultâneo ou prejuízo hábil a anular a r. sentença, ela deve ser mantida.” (ID 72771163, voto do relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012